Tribunal: STF
Processo: RE 1523538
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO: AUSÊNCIA DE AFRONTA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. XXXV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 895. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À DOCÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DOS QUINTOS INCORPORADOS: INAPLICABILIDADE DO TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS. GED – GRATIFICAÇÃO DE ESTIMULO À DOCÊNCIA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DE QUINTOS/DÉCIMOS INCORPORADOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. PRELIMINAR AFASTADA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. As universidades federais, dotadas de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, detêm legitimidade para figurarem no polo passivo de ações que têm por objeto questões remuneratórias afetas a seus servidores. Preliminar afastada. Precedentes. 2. A Gratificação de Estimulo à Docência – GED, instituída pela Lei nº 9.678/98 com o objetivo de incentivo ao aprimoramento técnico dos professores universitários, tem critério próprio de cálculo e é paga de forma não cumulativa com quaisquer outras parcelas, sujeitando-se, ademais, a revisão segundo os índices gerais de reajuste concedidos aos servidores públicos civis. Precedentes. 3. Não há fundamento legal a sustentar a pretensão de inclusão da GED na base de cálculo de quintos/décimos incorporados. Entendimento contrário desrespeitaria, inclusive, não somente o critério legal de reajuste fixado para tais parcelas, mas também a própria Lei nº 9.678/98, na medida em que desvirtuaria os fins para os quais foi instituída a vantagem. Precedentes. 4. Preliminar rejeitada. Apelação da UFBA e remessa oficial providas” (fl. 5, e-doc. 8). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 13).



    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Argumentam “que órgão julgador reconheceu o direito à incorporação de quintos previsto na Medida Provisória 2.225-45/2001, ou seja, acolhe o entendimento de que os quintos somente foram transformados em VPNI a partir de 05/09/2001, data da vigência da citada MP” (fl. 4, e-doc. 16).



    Salientam que “a consequência óbvia de tal entendimento é a de que os impetrantes têm o direito à revisão dos quintos de funções comissionadas da Portaria MEC 474/87, com a inclusão da GED – Gratificação de Estímulo à Docência na sua base de cálculo, porquanto a referida parcela, criada com a Lei nº 9.678/98, passou a compor a remuneração do professor titular com doutorado, em regime de dedicação exclusiva, base de cálculo das FC’s da Portaria MEC 474/87 (art. 2º, parágrafo único) o que conduziria, inevitavelmente, à concessão parcial da segurança pleiteada” (fl. 4, e-doc. 16).



    Ressaltam que, “embora provocada a Turma a se manifestar sobre a omissão e contradição apontadas, esta silenciou, negando provimento aos embargos de declaração, sob o frágil argumento de que o órgão judicante não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes” (fl. 4, e-doc. 16).



    Asseveram que “omissão no acórdão em relação à questão apontada trouxe consigo inexorável contradição, uma vez que, na fundamentação reconhece procedência em parte do pedido, mas na parte dispositiva denega a segurança” (fl. 7, e-doc. 16).



    Pedem o provimento do recurso extraordinário, para “conceder parcialmente a segurança e, como consequência lógica da transformação dos quintos em VPNI a partir da MP 2.225-45/2001 (que inclusive foi reconhecido no dispositivo do acórdão que julgou a apelação), que seja garantido aos impetrantes o direito à inclusão da GED (criada pela Lei 9.678/98, ou seja, antes da MP 2.225-45) na base de cálculo das FC’s da Portaria MEC 474/87” (fl. 7, e-doc. 16).



    3. Em juízo de retratação do Tema 395 da repercussão geral, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS/DÉCIMOS. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 395 DO STF. PEDIDO DISTINTO. INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À DOCÊNCIA – GED NA BASE DE CÁLCULO DOS QUINTOS JÁ INCORPORADOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 638.115, sob o regime de repercussão geral, firmou o entendimento da impossibilidade de incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e a MP n. 2.225-48/2001. 2. Em síntese, ficou assentado, em regime de Repercussão Geral – RE 638.115-CE – sob o Tema 395, do STF: ‘Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal.’ Posteriormente, em acato a embargos de declaração, entendeu a Suprema Corte em modular os efeitos da decisão retro para fixar as seguintes premissas: a) Servidores públicos federais civis não possuem direito às incorporações de quintos/décimos pelo exercício de funções e cargos comissionados entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e a MP n. 2.225- 48/2001; b) Porém, os servidores públicos que recebem quintos/décimos pelo exercício de funções e cargos comissionados entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e a MP n. 2.225-48/2001, seja por decisão administrativa ou decisão judicial não transitada em julgado, possuem direito subjetivo de continuar recebendo os quintos/décimos até o momento de sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores; c) Nas hipóteses em que a incorporação aos quintos/décimos estiver substanciada em coisa julgada material, não é possível a descontinuidade dos pagamentos de imediato. 3. A questão tratada nos autos não se revela própria da aplicação do Tema 395 do STF, pois os recorrentes possuem quintos incorporados durante a vigência da Lei n. 7.596/87, em decorrência do exercício das Funções Comissionadas e Gratificadas estabelecidas pela Portaria 474/MEC, cuja percepção constitui direito adquirido dos servidores, conforme evidencia a jurisprudência do STF, STJ e desta Corte (RE 437778 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 05-05-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 21-05-2015 PUBLIC 22- 05-2015; REsp n. 1.652.214/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 7/12/2020.; AC 0015635-35.2009.4.01.3300, DESEMBARGADOR FEDERAL EDUARDO MORAIS DA ROCHA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, PJe 18/12/2023 PAG.). 4. O contexto da insurgência se revela distinto, delimitando-se pelo pedido de inclusão da Gratificação de Estímulo à Docência - GED, instituída pela Lei n. 9.678/98, na base de cálculo dos quintos já incorporados. 5. Juízo de retratação não exercido 1/12/2020, DJe de 7/12/2020.; AC 0015635-35.2009.4.01.3300, DESEMBARGADOR FEDERAL EDUARDO MORAIS DA ROCHA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, PJe 18/12/2023 PAG.). 4. O contexto da insurgência se revela distinto, delimitando-se pelo pedido de inclusão da Gratificação de Estímulo à Docência - GED, instituída pela Lei n. 9.678/98, na base de cálculo dos quintos já incorporados. 5. Juízo de retratação não exercido” (fls. 7-8, e-doc. 30).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    5. Improcedente a alegação dos recorrentes de contrariedade às “garantias constitucionais previstas no arts. 5º, XXXV e 93, IX (negativa de prestação jurisdicional), da CF/88” (fl. 3, e-doc. 16).



    A alegação de nulidade do julgado por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão dos recorrentes, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    Em julgamento pela sistemática da repercussão geral, este Supremo Tribunal assentou que “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (AI n. 791.292-QO-RG, Tema 339, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 13.8.2010).



    O exame da situação fático-jurídica apresentada neste processo revela que o Tribunal de origem apresentou suficiente fundamentação sobre as questões de direito material e processual suscitadas nas impugnações trazidas pelos recorrentes. Ausente, portanto, contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    6. Em relação ao argumento dos recorrentes de afronta ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 956.302-RG, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade ao princípio da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, como se tem na ementa do julgado:



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” ( DJe 16.6.2016).



    Esses óbices jurídicos são suficientes para a negativa de provimento do presente recurso extraordinário.



    7. Ainda que esses óbices pudessem ser superados, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria aos recorrentes.



    8. A postulação recursal em exame, de aplicação do Tema 395 da repercussão geral, também se mostra inviável. 



    9. Em 19.3.2015, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 638.115, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 395 da repercussão geral, este Supremo Tribunal assentou a impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e a Medida Provisória n. 2.225-48/2001, por contrariedade ao princípio da legalidade:



    “Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Impossibilidade. 6. Recurso extraordinário provido” (DJe 3.8.2015).



    No julgamento dos embargos de declaração opostos contra essa decisão, este Supremo Tribunal concluiu pela “manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento”. Esta a ementa do julgado:



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores” (DJe 8.5.2020). 



    Não é o caso, entretanto, de se aplicar a modulação de efeitos do Tema 395 da repercussão geral, por se tratar, na espécie, de inclusão da Gratificação de Estímulo à Docência na base de cálculo de quintos incorporados pelos servidores públicos recorrentes. 



     O Tribunal de origem, no juízo negativo de retratação, afastou a aplicação do Tema 395 da repercussão geral, nestes termos:



    “(...) a questão tratada nos autos não se revela própria da aplicação do Tema 395 do STF, pois os recorrentes possuem quintos incorporados durante a vigência da Lei n. 7.596/87, em decorrência do exercício das Funções Comissionadas e Gratificadas estabelecidas pela Portaria 474/MEC, cuja percepção constitui direito adquirido dos servidores, conforme evidencia a jurisprudência do STF, STJ e desta Corte (RE 437778 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 05-05-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 21-05-2015 PUBLIC 22-05-2015; REsp n. 1.652.214/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 7/12/2020.; AC 0015635- 35.2009.4.01.3300, DESEMBARGADOR FEDERAL EDUARDO MORAIS DA ROCHA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, PJe 18/12/2023 PAG.).



    Dessa forma, o contexto da insurgência se revela distinto, delimitando-se pelo pedido de inclusão da Gratificação de Estímulo à Docência - GED, instituída pela Lei n. 9.678/98, na base de cálculo dos quintos já incorporados” (fl. 5, e-doc. 30).



    Como assinalado no acórdão recorrido, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 437.778, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, assentou que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os servidores que adquiriram o direito à incorporação dos chamados quintos em seus vencimentos, em decorrência da Lei 7.596/1987 e da Portaria 474/1987 do MEC, não são atingidos pela redução de valores estabelecida pela Lei nº 8.168/1991” (DJe 22.5.2015). Mesmo tendo sido reconhecido o direito adquirido na espécie em análise, não há, nesta sede recursal, fundamento jurídico suficiente para a revisão do decidido pelo Tribunal de origem, referente à inclusão da gratificação nos quintos incorporados, para fins de enquadramento ao Tema 395 da repercussão geral. 



    No mérito, a conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Nada há a prover em relação às alegações dos recorrentes.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília,12 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora